Tribunal: TJSP
Processo: 1014618-60.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DESTE PARCIALMENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014618-60.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EBAZAR.COM.BR LTDA - ME, é embargado SBC PEÇAS
COMÉRCIO DE ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTDA. ME..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014618-60.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 30671
2
VOTO No 30671 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014618-60.2018.8.26.0564/50000
EMBARGANTE: EBAZAR.COM.BR LTDA – ME
EMBARGADA: SBC PEÇAS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA
ME
COMARCA: CAPITAL (6a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGADA
OMISSÃO
NO
JULGADO

INOCORRÊNCIA
PRETENSÃO
DE
MODIFICAÇÃO
DESTE
PARCIALMENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por EBAZAR.COM.BR
LTDA ME contra v. Acórdão (fls. 1247/1253), que, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso.
A embargante sustenta que houve omissão no julgado, ao argumento
de que a r. decisão colegiada deixou de analisar as diversas provas carreadas aos
autos, relativas à inserção de produtos na plataforma com a classificação inadequada,
conferindo prejuízo de elevada monta. Asseverou que era indispensável o
cadastramento do anúncio por parte do vendedor na classificação correta, sob pena de
sofrer penalidade. No mais, préquestionou a matéria.
Instada a parte adversa a se manifestar, fora apresentada
contraminuta.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil,
somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado
pelo Julgador.
Nos embargos em análise, o que pretende a embargante, em verdade,
é a modificação do v. acórdão quanto ao que foi decidido, na medida em que o vício
se refere ao entendimento adotado por esta R. Câmara, quando do julgamento do
recurso.
Note-se que não houve omissão no julgado, pelo contrário, restou
devidamente esclarecido, que na época em que foram realizados os cadastramentos
dos produtos vendidos pela embargada, não restou comprovado que existia
classificação mais apropriada para os anúncios, do que aquela apontada por ela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014618-60.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 30671
3
deixando a ora embargante de comprovar, inclusive, o momento em que foram criadas
as subcategorias específicas do produto comercializado (Parabarros), que justificasse
a retenção de valores por parte a embargante.
Demais disso, destacou-se que, não foi colacionado aos autos a íntegra
das “Políticas para Cadastramento de Produtos” e “Cadastro do anúncio na categoria
adequada”, sendo certo que a parte do documento trazida ao processo apenas
apontava pequenas diretrizes que não explicavam como realizar a classificação correta
(dimensão, tamanho, peso), havendo tão somente enquadramento com parâmetros
pré-estabelecidos.
Assim, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim, mormente quando
este tem por escopo justamente se insurgir contra a forma como foram valoradas as
provas produzidas nos autos.
Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento da embargante (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF,/7i DJU de 23.09.91).
Por fim, nego tenha havido violação ao art. 489, § 1o, IV e VI do CPC,
vez que foram analisadas todas as provas contidas nos autos; tampouco aos artigos
186, 188, I, 421, parágrafo único, 422, 884, 927 e 944, todos do CC, porque não
caracterizada a prática de ato ilícito por parte da embargada e, consequentemente,
não surgiu o dever de compor danos por parte dela.
Desta forma, fica mantida a r. decisão colegiada embargada nesse
particular.
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora